Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA DECORRENTE DE INVESTIMENTOS NA RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta em sede de ação civil pública, manteve o reconhecimento administrativo de dívida oriunda de investimentos realizados por concessionária na renovação de sua frota.
2. O embargante sustenta a ocorrência de contradição quanto à origem da obrigação reconhecida, bem como omissões referentes à alegada duplicidade de compensação, à divergência na contabilização dos veículos considerados, à ausência dos requisitos materiais exigidos para a caracterização da despesa pública e à expressiva redução do montante da dívida. Postula, ainda, o prequestionamento da matéria, para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Delimitam-se, no presente recurso, quatro questões centrais a serem enfrentadas: 1) se o acórdão incorreu em contradição ao indicar fundamentos divergentes para a origem da dívida; 2) se houve omissão quanto à existência de compensação anterior por meio da Portaria no 90/2023; 3) se há omissão quanto aos requisitos materiais da liquidação da despesa pública e inconsistências documentais; e 4) se o acórdão deixou de enfrentar a redução do valor da dívida e se houve prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de utilização restrita, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já enfrentados pelo acórdão.
5. O acórdão embargado examinou de forma expressa a origem da dívida, consignando que decorreu da omissão histórica, ao longo da execução contratual, quanto à contabilização dos investimentos realizados na renovação da frota, não guardando qualquer relação com a revisão tarifária implementada pela Portaria no 90/2023.
6. No tocante à divergência entre o número de veículos (70 e 75), o acórdão reconheceu a existência de erros documentais, esclarecendo que tais inconsistências foram identificadas e devidamente corrigidas pela Administração, inexistindo omissão a ser suprida.
7. As razões de decidir enfrentaram diretamente os requisitos materiais da liquidação da despesa pública, previstos no art. 63 da Lei no 4.320/1964, concluindo pela suficiência documental para a identificação da origem, do objeto e do valor da obrigação reconhecida.
8. O acórdão igualmente abordou a redução do valor inicialmente reconhecido pela Administração, destacando que tal diminuição decorreu de correção técnica, sem prejuízo da legitimidade do crédito.
9. É desnecessário o enfrentamento minucioso de todos os argumentos suscitados pelas partes, exigindo apenas fundamentação clara e suficiente para demonstrar o convencimento do julgador, requisito que foi observado no caso concreto.
10. Por fim, a rejeição dos embargos não obsta o prequestionamento da matéria, uma vez que, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se implícito quando a questão jurídica foi objeto de debate no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. O reconhecimento administrativo de dívida por omissão de investimentos contratuais pode ser convalidado, mesmo diante de vícios formais sanáveis, desde que demonstrada a origem, objeto e exatidão do valor. 2. A existência de revisão tarifária anterior não configura bis in idem quando os fundamentos e os fatos geradores das compensações forem distintos. 3. A redução do valor da dívida por correção técnica não compromete a higidez do reconhecimento administrativo quando persistirem fundamentos econômicos válidos. 4. Considera-se prequestionada a matéria objeto de embargos de declaração rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; e Lei no 4.320/1964, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.339.836/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 19/12/2025.